Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA EM NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de estelionato em concurso de pessoas (art. 171, caput, c/c art. 29 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a participação da apelante no crime de estelionato, ainda que não tenha mantido contato direto com a vítima, bem como se é aplicável o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por ocorrência policial, comprovantes de transferências via PIX, relatórios policiais e registros de comunicações eletrônicas que evidenciam a fraude praticada.
4. A autoria é demonstrada pela titularidade da conta bancária utilizada para o recebimento dos valores subtraídos, confirmada por dados cadastrais e quebra de sigilo bancário, afastando a alegação de uso indevido por terceiros.
5. A palavra da vítima, coerente e detalhada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A disponibilização consciente de conta bancária para recebimento e posterior transferência de valores oriundos de fraude configura contribuição causal relevante e caracteriza participação no crime, nos termos do art. 29 do Código Penal.
7. A conduta da apelante evidencia, no mínimo, dolo eventual, ao assumir o risco de utilização de sua conta para fins ilícitos, diante das circunstâncias atípicas das transações.
8. O crime de estelionato prescinde de contato direto entre agente e vítima, sendo suficiente a participação na cadeia de obtenção da vantagem ilícita.
9. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A titularidade da conta bancária utilizada para recebimento de valores oriundos de fraude, comprovada por dados bancários e corroborada por prova oral, é suficiente para demonstrar a participação no crime de estelionato, ainda que ausente contato direto com a vítima.
2. A cessão ou disponibilização consciente de conta bancária para viabilizar fraude caracteriza concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.
3. O dolo eventual se configura quando o agente assume o risco de que sua conta seja utilizada para práticas ilícitas, diante de circunstâncias suspeitas.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
5. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 68, 91, I, e 171, caput. CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017; TJDFT, Acórdão 2098137, 0701802-57.2023.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 2094087, 0715319-83.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2083905, 0704311-92.2022.8.07.0020, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026.